Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-90.2022.8.11.0052
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000154-90.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA SELMA DE CASTRO - CPF: 580.657.251-04 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Falsificação de assinatura. Ônus da prova da instituição financeira. Desistência de prova pericial. Inexistência de relação jurídica. Devolução simples. Danos morais configurados. Redução do quantum indenizatório. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica válida entre as partes, considerando a alegação de falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) determinar se há danos morais indenizáveis e, em caso positivo, qual o valor adequado da indenização.

III. Razões de decidir

3. Em caso de impugnação de assinatura em contrato bancário pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1061 dos recursos repetitivos.

4. A desistência da prova pericial grafotécnica pela instituição financeira, quando esta tinha o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, atrai para si as consequências processuais de sua inércia probatória, impondo-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

5. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor, o que não ocorreu no caso concreto, sendo cabível apenas a devolução simples dos valores descontados indevidamente.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, pois superam o mero dissabor cotidiano e afetam a subsistência da autora.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 5.000,00, quantia suficiente para compensar os danos sofridos sem gerar enriquecimento sem causa, cumprindo também a função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (Proc. nº 1000154-90.2022.8.11.0052), ajuizada por MARIA SELMA DE CASTRO, julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; b) condenar o requerido à repetição em dobro dos valores descontados; c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e d) autorizar a compensação dos valores creditados na conta da autora (cf. Id. nº 313191399).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: a) a contratação foi regular, tendo sido apresentado o contrato e o comprovante de transferência eletrônica; b) o ônus de provar a falsidade da assinatura era da parte autora; c) a desistência da prova pericial não implica no reconhecimento da falsidade da assinatura; d) não houve dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; e) subsidiariamente, o valor da indenização deve ser reduzido; f) os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; g) não cabe repetição em dobro por ausência de má-fé (cf. Id. nº 313192851).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 313192855).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Alega a parte Apelante que a contratação foi regular, não havendo falsificação de assinatura, que não há dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado é excessivo, que não cabe repetição em dobro por ausência de má-fé e que há erro na fixação do termo inicial dos juros moratórios.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato, tendo inclusive desistido da prova pericial grafotécnica, e que os danos morais decorrem dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar a existência ou não de relação jurídica entre as partes, decorrente de contrato de empréstimo consignado, e as consequências jurídicas daí advindas.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Nesse contexto, é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando verificada sua hipossuficiência técnica ou verossimilhança de suas alegações.

No caso em análise, a autora, ora Apelada, nega veementemente ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, ora Apelante, afirmando que sua assinatura foi falsificada. O banco, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, apresentando cópia do contrato e comprovante de transferência eletrônica.

Ocorre que, em se tratando de impugnação de assinatura em contrato bancário, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1061), firmou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Verifica-se dos autos que o banco Apelante, embora inicialmente tenha requerido a produção de prova pericial grafotécnica, posteriormente desistiu expressamente dessa prova (cf. Id. nº 313191391), que seria o meio adequado para comprovar a autenticidade da assinatura questionada. Tal desistência atrai para si as consequências processuais de sua inércia probatória, notadamente quando tinha o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura.

Ademais, conforme estabelecido na Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiros, o banco responderia objetivamente pelos danos causados à consumidora.

Nesse contexto, não tendo o banco se desincumbido de seu ônus probatório quanto à autenticidade da assinatura no contrato, impõe-se reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, tal como decidido na sentença.

Assiste razão à parte apelante no que tange à tese recursal que pugna pelo afastamento da repetição do indébito em dobro.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Contudo, a aplicação de tal dispositivo foi modulada pela jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé do fornecedor. A mera cobrança indevida, por si só, não autoriza a aplicação da referida penalidade.

No caso em apreço, os autos demonstram que a cobrança questionada derivou de falha administrativa, inexistindo elementos probatórios que evidenciem conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. Essa ausência de comprovação da má-fé atrai a ressalva legal expressa no dispositivo, configurando o “engano justificável” e impedindo o reconhecimento da repetição na forma dobrada.

Nesse sentido, reitera-se que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo imprescindível a atuação com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese. Tal posicionamento é consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado: “A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples” (AgInt nos EDcl no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição dobrada, determinando-se que a devolução dos valores descontados ocorra de forma simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, em conformidade com a legislação vigente e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante aos danos morais, é pacífico na jurisprudência que os descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando se trata de pessoa idosa que tem comprometida parte significativa de sua única fonte de renda, configuram dano moral indenizável, pois superam o mero dissabor cotidiano e afetam a subsistência da autora.

No caso, a autora é aposentada e recebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, tendo sofrido descontos mensais de R$ 123,65, o que representa parcela significativa de sua renda. Tais descontos, decorrentes de contrato fraudulento, certamente causaram transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado para compensar os danos sofridos pela autora, sem gerar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, cumprir a função pedagógica da indenização.

No que concerne ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença determinou que, em relação aos danos morais, os juros incidam a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), em conformidade com a Súmula 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Considerando que a responsabilidade no caso em análise é extracontratual, decorrente de fraude, e não contratual, como sustenta o Apelante, o termo inicial fixado na sentença está correto.

Por fim, quanto à compensação dos valores creditados na conta da autora, a sentença já autorizou tal compensação, não havendo reparo a ser feito nesse ponto.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a restituição em dobro, determinando a devolução dos valores de forma simples e para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025